Tribunal: TJES
Processo: 5008200-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DOS LITIGANTES NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. TEMA 724 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TEMA 685 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 517 DO STJ.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Não se aplica a ordem de suspensão processual proferida no bojo do RE 626.307/SP aos processos em fase de execução definitiva.

2)
“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.
Tema 724 do STJ.

3)
São amplamente aceitos os cálculos elaborados mediante uso da ferramenta POUPNET, desenvolvida pelos Núcleos de Contadoria e Informática da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, à luz dos índices e parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em seus julgados. Precedentes.

4)
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.
Tema 685 do STJ.

5)
A teor da Súmula 517 do STJ, “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

6) Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008200-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: PEDRO RENATO VIEIRA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DOS LITIGANTES NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. TEMA 724 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TEMA 685 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 517 DO STJ.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Não se aplica a ordem de suspensão processual proferida no bojo do RE 626.307/SP aos processos em fase de execução definitiva.

2)
“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.
Tema 724 do STJ.

3)
São amplamente aceitos os cálculos elaborados mediante uso da ferramenta POUPNET, desenvolvida pelos Núcleos de Contadoria e Informática da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, à luz dos índices e parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em seus julgados. Precedentes.

4)
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.
Tema 685 do STJ.

5)
A teor da Súmula 517 do STJ: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

6) Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, trata-se de liquidação de sentença genérica, prolatada pelo juízo da 12
a
Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação civil pública promovida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de
Banco do Brasil
S/A
, pela qual pretende,
Pedro Renato Vieira,
o recebimento de diferenças de correção monetária não creditadas em caderneta de poupança por expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

De início, não se revela idôneo o pedido de
sobrestamento do feito
, haja vista que a decisão monocrática, proferida no bojo do RE 626.307/SP pelo Ministro Dias Toffoli, cuidou de resguardar o trâmite dos processos em fase de execução:

“
(...)
9. Quanto ao outro pedido, o § 1º do art. 543-B do CPC dispõe que caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. 10. Portanto, a literalidade da norma indica que
apenas os recursos serão sobrestados
, o que está aquém da pretensão de sobrestamento de todas as causas pertinentes à matéria
. 11.
A distinção é importante principalmente no que diz respeito às causas que estão em processo de execução e, portanto, já objeto de sentença transitada em julgado
.

(...)

Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências: a) A admissão dos requerentes como amici curiae, “em razão de suas atribuições terem pertinência com o tema em discussão”, na medida em que “possuem, ao menos em tese, reflexão suficiente para contribuir com o bom deslinde da controvérsia.” Oportunamente, conceder-lhes-ei prazo para manifestação sobre o mérito da questão debatida nos autos. b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos aos Planos Bresser e Verão, tendo em conta que somente em relação a esses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer. Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País,
em grau de recurso
, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória.
Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva
e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas. Publique-se”.

Assim, restringiram-se os efeitos da suspensão às ações em grau recursal, diferentemente da questão aqui analisada.

Com efeito, ao apreciar as arguições de
ilegitimidade ativa
dos litigantes não associados ao IDEC, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica em julgamento de casos repetitivos (inciso III do art. 927 do CPC), como se observa do
Tema
nº
724
,
in verbis
:

“
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC
, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

Quanto ao alegado
excesso de execução
, relevante ponderar que os cálculos de expurgos inflacionários de fl. 214 (Id. 3226257) foram elaborados pela Contadoria do Juízo mediante uso da ferramenta
POUPNET – Programa para Cálculo das Diferenças de Poupança
–, desenvolvida pelos Núcleos de Contadoria e Informática da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, à luz dos índices e parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em seus julgados.

Nesse contexto, o aplicativo contábil é amplamente aceito pelos Tribunais Pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL. PROCESSO Nº 1998.01.1.0176798-9. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, CONDENANDO O BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS VALORES APURADOS EM PERÍCIA E DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO EXECUTADO TÃO SOMENTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA POUPNET PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE NA HIPÓTESE E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EM SE TRATANDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA, O QUANTUM DEVE SER APURADO SEGUNDO O MESMO ÍNDICE, EM VIRTUDE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE 42,72% DEDUZIDO O ÍNDICE EFETIVAMENTE PAGO, TAL COMO CONSTA DO CÁLCULO DO LAUDO PERICIAL, QUE OBSERVOU COM EXATIDÃO OS PARÂMETROS MATEMÁTICOS FIXADOS NOS JULGADOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO. EM RELAÇÃO À
UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CÁLCULO POUPNET, TEM-SE QUE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA FOI ORIENTADA PELOS ÍNDICES ADOTADOS PELO STJ EM SEUS JULGADOS REFERENTES À MATÉRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DOS PLANOS ECONÔMICOS - SENDO AMPLAMENTE ACEITO SEU USO PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E TAMBÉM PELA CORTE CIDADÃ
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, 0054458-62.2014.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI - Julgamento: 29/04/2021 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. É evidente a necessidade de liquidação prévia da sentença, por dois motivos: primeiro porque a sentença exeqüenda não é líquida, notadamente por ter julgado ação coletiva envolvendo inúmeros interessados, cada um apresentando circunstâncias próprias em relação ao valor que seria devido pelo Banco do Brasil S/A. Daí a necessidade da aplicação da norma do art. 475-A, do CPC. Segundo porque, nestes casos a própria sentença determina que se faça a liquidação.VV:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - ILIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA - LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO, NOS TERMOS DO ART. 475-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Tem eficácia "erga omnes" e em todo território nacional a sentença proferida em ação civil pública envolvendo o direito do consumidor à correção monetária de sua conta de caderneta de poupança, em razão do advento dos planos econômicos. Apuração do valor efetivamente devido a este título, por mero cálculos aritméticos, dada a simplicidade e ferramentas colocadas à disposição do consumidor.
Na internet existem diversas ferramentas que permite ao consumidor chegar ao valor devido, com base em simples operações aritméticas, dentre as quais o programa de cálculo denominado "Poupnet" da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul, que goza de idoneidade e prestígio no meio jurídico.
Plano Verão, onde se tem o percentual da diferença devida em janeiro de 1989, basta aplicar o percentual sobre o saldo básico da caderneta de poupança da época para se apurar a correção monetária que deveria ter sido paga, resultando daí a apuração da diferença entre o valor devido e o valor pago. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0309.13.000684-9/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2014, publicação da súmula em 14/11/2014)

À luz dos precedentes do STJ, os
juros de mora
têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública, por se fundar em responsabilidade contratual. Confira-se, nesse sentido, o entendimento pacificado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (
Tema
nº
685
):

“
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

Ainda que assim não fosse, a planilha de fl. 214 informou que
“não foram apurados juros de mora”
,
carecendo o agravante de interesse recursal nesse aspecto
.

Sem embargo, o reconhecimento dos
juros remuneratórios
decorrentes de expurgos inflacionários depende de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial.

Todavia, a formação do instrumento do agravo, sem a exibição do título executivo, inviabiliza à análise de violação aos parâmetros da coisa julgada.

Registre-se, por oportuno, que a pretensão do recorrente colide com a jurisprudência sumulada do STJ, porquanto devidos
honorários
advocatícios
sucumbenciais no cumprimento de sentença:

Súmula 517: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

Nesse panorama, destina-se o verbete 519 apenas a obstar nova condenação em honorários, na hipótese de rejeição da impugnação do devedor, não havendo que se falar em violação ao enunciado:

Sumula 519: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator